Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732156-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO DESPACHO Da análise preliminar dos autos, verifica-se que, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo da peça recursal, a parte requerida interpôs o presente apelo sem o recolhimento do respectivo preparo. Todavia, sabe-se que a concessão da aludida benesse à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso vertente, entretanto, os documentos apresentados com o recurso de apelação não permitem concluir de forma incontestável pela miserabilidade jurídica. Com efeito, as decisões judiciais de bloqueio de bens das apelantes não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira. Na mesma diretriz, os extratos bancários exibidos, conquanto indiquem, em princípio, a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias expressivas. À luz desse contexto, CONCEDO aos apelantes o prazo de 10 dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou, ainda, recolham o preparo recursal, especialmente diante da modicidade das referidas custas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator